Tribunal: TJES
Processo: 0001102-14.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001102-14.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. VENDA FRAUDULENTA DE IMÓVEL INEXISTENTE. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA MEDIANTE ARDIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES, que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. A defesa requer a absolvição, sob o argumento de ausência de provas suficientes quanto à existência de dolo e autenticidade do contrato de compra e venda, não submetido à perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos demonstram que o apelante agiu com dolo específico de obter vantagem ilícita mediante fraude, apto a configurar o crime de estelionato; (ii) estabelecer se a ausência de perícia no contrato de compra e venda compromete a configuração do meio fraudulento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de estelionato exige, para sua configuração, a presença cumulativa de três elementos: emprego de meio fraudulento, induzimento ou manutenção da vítima em erro, e obtenção de vantagem patrimonial ilícita, em prejuízo da vítima.

4. A materialidade do delito está comprovada nos autos por meio de documentos como recibos de pagamento, comprovantes de transferências via PIX, auto de apreensão, auto de restituição, contrato particular de compra e venda e boletins de ocorrência.

5. A autoria está evidenciada nos depoimentos firmes e coesos prestados em juízo pelas testemunhas, especialmente os policiais civis que flagraram o réu em negociação fraudulenta com a vítima, ocasião em que o acusado confessou a prática do crime.

6. A vítima confirmou que foi induzida a erro ao adquirir imóvel que pertencia a terceira pessoa, mediante contrato falso, tendo realizado transferências bancárias ao acusado antes de perceber o golpe.

7. A ausência de perícia no contrato tido como falso não invalida a prova da fraude, pois a defesa não requereu oportunamente a realização da perícia durante a instrução, operando-se a preclusão.

8. Os elementos dos autos demonstram que o apelante, com consciência da ilicitude da conduta, simulou ser proprietário de imóvel alheio com o intuito de obter vantagem indevida, tendo efetivamente causado prejuízo patrimonial à vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Comete estelionato o agente que, mediante simulação de titularidade sobre imóvel de terceiro, induz a vítima em erro e obtém vantagem patrimonial ilícita.

2. A ausência de perícia em contrato tido como falso não impede a condenação por estelionato quando há robusto conjunto probatório, e a parte interessada deixa de requerê-la no momento processual adequado.

3. A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos de prova, é apta a fundamentar juízo condenatório em crimes contra o patrimônio.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 171, caput; Código de Processo Penal, art. 402.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCr nº 0001062-53.2018.8.08.0032, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 03.08.2023; TJDFT, Acórdão nº 1832734, 0702384-73.2021.8.07.0005, Rel. Des. Jair Soares, j. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FERNANDO ALVES DA SILVA
em face da Sentença de id 13805431, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 171,
caput
,

do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais (id 13806442), a defesa pleiteia a absolvição do acusado, ao argumento de que não há provas suficientes para a configuração do tipo penal imputado.

Alega, para tanto, que não ficou demonstrado que o apelante agiu com o intuito de ludibriar ou obter vantagem indevida; que os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório são insuficientes para comprovar a existência do dolo; e que o contrato tido como falso não foi submetido à perícia, inexistindo, portanto, verificação quanto à sua autenticidade.

Contrarrazões (id 13806443), para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id 13841916).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
FERNANDO ALVES DA SILVA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 171,
caput
,

do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do acusado, ao argumento de que não há provas suficientes para a configuração do tipo penal imputado.

Alega, para tanto, que não ficou demonstrado que o apelante agiu com o intuito de ludibriar ou obter vantagem indevida; que os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório são insuficientes para comprovar a existência do dolo; e que o contrato tido como falso não foi submetido à perícia, inexistindo, portanto, verificação quanto à sua autenticidade.

Consoante se extrai dos autos, a inicial acusatória narra, em síntese, que:

"Emerge-se do Inquérito Policial, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 18 de outubro de 2022, no Centro, neste Município, o denunciado FERNANDO ALVES DA SILVA, obteve para si, vantagem ilícita, mediante ardil, em prejuízo da vítima FULVIO RALFES MATOS DALBEM, vendendo-lhe um terreno no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), sendo o presente inexistente.

Segundo apurado, a vítima encontrou um anúncio de um lote em Itaipava pelo aplicativo OLX, tendo feito contato com o vendedor, ora denunciado, e combinado a aquisição do imóvel, através do pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais), mais um veículo no valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Na sequência, a vítima Fúlvio, se encontrou com o denunciado no cartório, onde foi apresentado um contrato particular de compra e venda, na qual a suposta antiga proprietária vende o lote para o denunciado.

Assim, a vítima realizou no ato a transferência via PIX no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para conta de JHONATAN DE SOUZA SCATAMBURLO e demais transferências no decorrer do mês para conta da convivente/esposa do próprio denunciado, MARIA APARECIDA GALDINO.

Consta ainda nos autos, que na data de 21 de outubro de 2022, o denunciado aguardava a vítima para a transferência do veículo no valor restante de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), momento em que a vítima acionou a polícia e foram até o local, o qual somente não gerou novo prejuízo, pois, já estava ciente que se tratava de

fraude.

Portando o denunciado, obteve para si, vantagem econômica ilícita, mediante ardil, em prejuízo à vítima”.

Pela leitura da denúncia, verifica-se que ao apelante foi imputada a prática do crime de estelionato (art. 171 do CP), em razão de ter obtido vantagem patrimonial indevida, proveniente da venda de um terreno que tinha conhecimento de que pertencia à terceira pessoa.

Como é cediço, nos termos do artigo 171,
caput
, do Código Penal, o crime de estelionato configura-se quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mediante induzimento ou manutenção da vítima em erro, por meio de artifício, ardil ou qualquer outro expediente fraudulento:

Art. 171 – Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão de um a cinco anos, e multa.

Dessa forma, depreende-se que a configuração do tipo penal em comento exige a presença cumulativa de três elementos: (1)
emprego de meio fraudulento;
(2)
induzimento ou manutenção da vítima em erro;
e (3)
obtenção de vantagem patrimonial ilícita, em prejuízo da vítima.

A fraude, nesse contexto, é elemento normativo essencial do tipo penal, sem o qual não se pode falar na existência do crime de estelionato, pois é justamente por meio dela que se viabiliza o erro da vítima.

Diante de tais considerações, depreende-se que as provas constantes dos autos são aptas a fundamentar juízo condenatório exarado contra o réu pela prática do crime de estelionato.

Explico.

A materialidade delitiva restou comprovada por meio do APFD, boletins unificados (id 13805430 - fls. 22/23, 25/26 e 27/28), recibos de pagamentos (id 13805430 - fl. 24 e fl. 37), auto de apreensão (id 13805430 - fls. 29/30), auto de restituição (id 13805430 - fls. 31/32), contrato particular de compra e venda (id 13805430 - fls. 34/36), boletim de cadastro imobiliário (id 13805430 - fl. 38) e comprovante de pix (id 13805430 - fls. 39/42).

Por sua vez, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e ratificados em juízo pelas testemunhas.

Nesse particular, verifica-se que a prova oral produzida em juízo apresenta coesão e consistência, especialmente no que tange aos depoimentos dos policiais civis Rodrigo de Oliveira Thomaz e Douglas Lins Barbosa, que, sob o crivo do contraditório, relataram que tomaram conhecimento por meio da Autoridade Policial sobre uma possível vítima de estelionato que estava no Cartório de Registro Civil de Itapemirim, e ao chegarem no local, o réu e a vítima estavam realizando a transferência de um veículo como parte do pagamento pela compra de um terreno que não pertencia a ele, momento em que o réu foi detido. Afirmaram, ainda, que na ocasião o acusado confessou estar cometendo o estelionato e prometeu ressarcir a vítima.

A testemunha Jonathan Scatamburlo Meireles, em seu depoimento, registrou que conhecia o réu, mas que não mantinha qualquer vínculo com ele, e na ocasião dos fatos, o réu declarou ser proprietário de um terreno e solicitou que um valor da venda fosse transferido para a conta de Jonathan, sob a alegação de que sua própria conta estava bloqueada. Asseverou, ainda, que o réu já havia cometido um crime semelhante contra seu tio, vendendo um terreno localizado no Município de Marataízes que, na verdade, não lhe pertencia.

Por seu turno, a vítima declarou que descobriu que sofreu um golpe após consultar informações sobre o terreno na Prefeitura de Itapemirim e confirmar, junto ao Cartório de Registro do Município, que o contrato de compra e venda apresentado pelo acusado era falso. Afirmou, ainda, que antes de perceber a fraude, já havia transferido duas parcelas de R$5.000,00 e uma de R$2.000,00 ao réu, valores que foram posteriormente ressarcidos. No entanto, relatou ter tido outros prejuízos decorrentes do negócio fraudulento.

A partir da análise da narrativa constante na denúncia, bem como dos depoimentos prestados pelas testemunhas e pela vítima, constata-se que o acusado obteve vantagem patrimonial indevida, ao efetuar a venda de terreno, que tinha conhecimento ser de propriedade de terceira pessoa.

Outrossim, as negociações travadas entre o ofendido e o réu restaram devidamente comprovadas por meio do recibo colacionado no id 13805430 - fl. 24 e fl. 37 e dos comprovantes de pix (id 13805430 - fls. 39/42).

Da mesma maneira, deve ser considerado o fato de que o réu, na fase inquisitorial, confessou a prática delitiva, circunstância que, aliada às demais provas constantes dos autos, reforça a manutenção da condenação proferida pelo Juízo a quo.

Por outro lado, não merece acolhida a alegação de que o contrato que demonstra a suposta compra do imóvel pelo acusado, tido como falso, não foi submetido à perícia técnica ou investigação específica pela autoridade policial, como fundamento para afastar a configuração do meio fraudulento imputado ao réu.

Isso porque, verifica-se dos autos que a defesa não se desincumbiu de requerer a produção da aludida prova no momento oportuno, invocando a mencionada tese apenas em sede de alegações finais, quando já encerrada a instrução processual, motivo pelo qual entendo ter ocorrido a preclusão.

Com efeito, mesmo que não se considerasse a mencionada preclusão, a realização da perícia
in casu
não modificaria da situação sob exame, haja vista que o acusado tinha pleno conhecimento de que o terreno objeto da venda pertencia a terceira pessoa.

Evidente, portanto, a prática do crime de estelionato, porquanto o ora apelante obteve vantagem ilícita, consistente no valor total de R$ 12.000,00 (doze mil reais), em prejuízo de Fulvio, induzindo-o e mantendo-o em erro, mediante a venda do terreno situado na Rua Valentina Rosa de Oliveira, s/nº, na Praia de Itaoca, Município de Itapemirim/ES.

Desse modo, entendo que restou satisfatoriamente demonstrado que o apelante agiu com o intuito de ludibriar e obter vantagem indevida, por meio de emprego de artifício fraudulento e induzimento da vítima em erro.

Logo, deve ser mantida a condenação do acusado, como incurso no artigo 171 do Código Penal, tendo em vista o robusto conjunto probatório formado nos autos.

Nesse sentido, oportuna a colação de julgado desta Câmara, vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO QUALIFICADO. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. REJEIÇÃO DE PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DE RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame recurso de apelação criminal interposto por marcelo camporez contra sentença proferida pelo juízo da vara única da Comarca de venda nova do imigrante/ES, que o condenou, pela prática do crime previsto no art. 171, §2º, I, do Código Penal (estelionato qualificado por disposição de coisa alheia como própria), à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 80 dias-multa. A defesa postula a absolvição por ausência de dolo e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante do arrependimento posterior (art. 16 do CP). II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se a conduta do apelante se deu com dolo específico, apto a configurar o crime de estelionato; (II) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a aplicação da atenuante do arrependimento posterior. III. Razões de decidir o crime de estelionato exige, como elemento subjetivo do tipo, o dolo específico de obter vantagem ilícita, mediante induzimento ou manutenção da vítima em erro por meio de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
As provas constantes nos autos — declarações firmes da vítima em sede policial e judicial, aliadas a documentos como notas fiscais, cheques nominais e notas promissórias — demonstram de forma robusta que o apelante, na qualidade de corretor, vendeu mercadoria alheia sem autorização, apropriando-se do valor obtido.
A jurisprudência reconhece a especial relevância da palavra da vítima nos crimes patrimoniais, desde que corroborada por outros elementos de prova, como se verifica no caso. A reparação parcial e tardia do dano, em valores parcelados e sem espontaneidade, não preenche os requisitos legais exigidos para o reconhecimento da atenuante do art. 16 do CP, que pressupõe restituição integral do bem ou indenização do dano de forma voluntária e anterior ao recebimento da denúncia. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: Configura estelionato a conduta de corretor que vende, sem autorização e sem repasse de valores, bens de terceiros que estavam sob sua guarda. A palavra da vítima, quando coerente e respaldada por outras provas nos autos, é apta a embasar condenação por crime contra o patrimônio. A atenuante do arrependimento posterior exige reparação integral, voluntária e anterior ao recebimento da denúncia, sendo inaplicável quando ausente qualquer desses requisitos. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 16 e 171, §2º, I. Jurisprudência relevante citada: TJES, apelação criminal n. 0001062-53.2018.8.08.0032, Rel. Des. Ubiratan Almeida azevedo, j. 03.08.2023; TJDFT, acórdão 1832734, 0702384-73.2021.8.07.0005, Rel. Des. Jair Soares, 2ª turma criminal, j. 14.03.2024, dje 25.03.2024. (TJES; APCr 0000734-67.2021.8.08.0049; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 26/06/2025)

A pena fora adequadamente fixada e não comporta reparo, haja vista que consoante se extrai do comando sentencial, fora estabelecida no mínimo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.